Tribunal: TJPA
Processo: 0009244-09.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009244-09.2017.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: RAYSON WILBER ALMEIDA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº:
0009244-09.2017.8.14.0028

RECURSO DE APELAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MARABÁ

APELADO:
RAYSON WILBER ALMEIDA VIEIRA

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO PERMANENTE. PORTARIA DE NOMEAÇÃO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. DIREITO SUBJETIVO À PERCEPÇÃO DA VERBA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO INCUMBENTE À ADMINISTRAÇÃO. ART. 373, II, DO CPC. INVIABILIDADE DE EXIGIR DO SERVIDOR A DEMONSTRAÇÃO DE FATO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA MUNICIPAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

1. Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, nos autos de ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, julgou procedente o pedido de pagamento retroativo da gratificação de participação em comissão permanente, fixada em 60% sobre o vencimento-base do servidor, referente ao período de agosto de 2014 a março de 2015, e improcedente o pedido de reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em definir se cabia ao autor comprovar o não recebimento da gratificação prevista em lei e fixada em portaria de nomeação, ou se competia ao Município demonstrar o efetivo pagamento da verba remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Portaria nº 4105/2014-GP comprova a nomeação do autor como membro de comissão especial da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, com fixação de gratificação no percentual de 60% sobre o vencimento-base, em consonância com o art. 75, §1º, da Lei Municipal nº 17.331/2008, alterada pela Lei nº 17.592/2013.

4. O direito à percepção da gratificação constitui direito subjetivo do servidor, uma vez demonstrados a nomeação e o efetivo exercício da função, não havendo controvérsia quanto à existência do ato administrativo concessivo.
5. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Em demandas de cobrança de verbas remuneratórias, o ônus de comprovar a quitação recai sobre a Administração Pública, por se tratar de fato positivo de fácil demonstração por quem efetua o pagamento.
6. É inviável exigir do servidor a prova de fato negativo, qual seja, a ausência de pagamento da gratificação, sob pena de impor prova diabólica e subverter a distribuição legal do ônus probatório.
7. O requerimento administrativo formulado pelo autor e o Memorando nº 018/2015 da Procuradoria Geral do Município, reconhecendo o direito à verba e a necessidade de inclusão dos valores na Lei Orçamentária Anual, reforçam a procedência do pedido e evidenciam o inadimplemento da obrigação.
8. A ausência de apresentação, pelo Município, de contracheques, fichas financeiras ou qualquer outro documento apto a demonstrar a quitação da gratificação corrobora a alegação autoral de inadimplemento.

9. O não pagamento de verba remuneratória legalmente prevista e administrativamente reconhecida configura enriquecimento sem causa da Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico. Insubsistente o pedido recursal de improcedência da cobrança, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença. Honorários advocatícios recursais majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 373, I e II, 487, I, 496, §3º, III, 85, §§3º, I, e 11, e 1.026, §2º; Código Civil, arts. 405 e 406; Lei Municipal nº 17.331/2008, art. 75, §1º; Lei Municipal nº 17.592/2013; Decreto nº 20.910/32.

Jurisprudência citada:

– TJPA, Apelação Cível nº 0006654-42.2017.8.14.0066, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 30/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador

José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Rayson Wilber Almeida Vieira contra a sentença (ID 29180183) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, nos autos da Apelação Cível em Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Município de Marabá, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral
para CONDENAR o requerido a pagar a autora os valores retroativos da referida gratificação de participação em comissão permanente no valor de 60% do vencimento base
, correspondente ao período da data do requerimento administrativo (29/05/2019) de agosto/2014 a março/2015, devidamente corrigidas pelo IPCA desde a data do vencimento de cada prestação e acrescidos de juros pela SELIC desde a citação art. 405 c/c 406 do Código Civil. Considerando que a SELIC engloba juros e correção monetária, a partir da citação deverá incidir unicamente SELIC.
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação a reparação de danos morais
. Em consequência, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos arts. 82, § 2º, 84 e 85, todos do CPC/2015, condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários ao advogado da requerente, que fixo em 10% (por cento) do valor da condenação, consoante art. 85, § 3º, I, do CPC/2015. Sem custas, ante a isenção legal. A sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC/2015.”

Na origem, o autor Rayson Wilber Almeida Vieira, foi nomeado membro da Comissão Especial da Secretaria Municipal de Viação e Obras Pública, por meio da Portaria nº 4105/2014-GP, com efeitos a partir de 30 de julho de 2014 e permanência na comissão até março de 2015 (ID 29180169, pág. 14). Durante o período de sua atuação, a Lei Municipal nº 17.331/2008, em seu artigo 75, §1º, alterada pela Lei nº 17.592/13, previa uma gratificação pela participação em comissão de caráter permanente, estabelecendo um percentual de 30% a 60% sobre o vencimento base. A Portaria de nomeação do autor fixou essa gratificação em 60% sobre o vencimento base do servidor.

Contudo, o Autor alegou que não houve o pagamento da gratificação durante o período em que exerceu a função na comissão. Diante dessa situação, em 25 de novembro de 2015, protocolou um requerimento administrativo junto à Secretaria Municipal de Administração, buscando o pagamento retroativo da gratificação (ID 29180169 - Pág. 20). Em resposta a esse requerimento, a Procuradoria Geral do Município (PROGEM) emitiu o Memorando nº 018/2015, datado de 07 de janeiro de 2016, no qual foi afirmado que o Autor faria jus à gratificação e que os valores deveriam ser incluídos na Lei Orçamentária Anual (ID 29180169 - Pág. 25). Apesar do parecer favorável da PROGEM, o pagamento da gratificação não foi realizado, o que motivou o autor a buscar seus direitos.

Ao sentenciar (ID 29180183), o Juízo de primeiro grau iniciou sua fundamentação rejeitando a prejudicial de prescrição, aplicando a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32, por se tratar de norma especial. No mérito, a sentença observou que a Lei Municipal nº 17.331/08, alterada pela Lei nº 17.592/13, prevê a gratificação pela participação em comissão de caráter permanente em percentuais de 30% a 60%; e a Portaria nº 4105/2014-GP, responsável pela nomeação do autor, fixou a gratificação em 60% sobre o vencimento base do servidor, sendo publicada em 30 de julho de 2014 (ID 29180169, pág. 15). O Juízo ainda considerou que o nexo de causalidade era presumido e que a ausência de pagamento da gratificação configurava enriquecimento sem causa da Administração Pública. Quanto ao pedido de danos morais, a sentença o julgou improcedente, por não vislumbrar ofensa grave a direito de personalidade do Autor.

Irresignado, o Município de Marabá, interpôs apelação (ID 29180185). Em síntese, pugna pela reforma da sentença, aduzindo, que não há nos autos comprovação de que o Requerente não tenha recebido a gratificação pela participação em comissão para ensejar a cobrança do crédito. Alegou que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a obrigação de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, e que, no presente caso, não existiria prova nos autos de que o alegado não pagamento teria ocorrido. O Município contestou a afirmação do Apelado de que desconhecia o teor da Portaria que o constituiu como membro da comissão, sustentando que, se o servidor desenvolveu suas atividades junto à comissão, é razoável presumir que teve conhecimento do teor do ato administrativo.

O Apelante também enfatizou que o Apelado somente pleiteou o recebimento da gratificação após deixar de fazer parte da comissão, tendo se quedado inerte por considerável período, o que seria improvável caso os outros membros da comissão estivessem recebendo a gratificação e ele não. Concluiu que alegar a omissão do Município não seria suficiente para comprovar má conduta do poder público. Com base na ausência de prova do não pagamento, o Apelante defendeu que seria razoável supor que as verbas foram devidamente pagas e que a reivindicação seria indevida. Assim, requereu a reforma da sentença para indeferir o pedido de pagamento da gratificação, pleiteando o recebimento do apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo e o provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID 29180188), Rayson Wilber Almeida Vieira, ora Apelado, requereu o não provimento do recurso e a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

A douta Procuradoria de Justiça (ID 30680932) opinou pela não intervenção nos autos, por entender que o objeto do recurso não possuía relevância social, dispensando a atuação do órgão ministerial.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso de Apelação Cível, por estarem preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

II. Mérito

O cerne da controvérsia recursal reside na impugnação do Município de Marabá ao reconhecimento do direito do Apelado à gratificação por participação em comissão permanente, sob a alegação central de ausência de comprovação do não recebimento da verba e da inversão do ônus da prova. O Apelante defende que incumbia ao Apelado demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, o não pagamento da gratificação, e que a mera alegação de omissão do Município não seria suficiente.

Entretanto, uma análise acurada dos autos e dos preceitos que regem o ônus da prova em casos de cobrança de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos revela que a tese recursal não merece acolhimento. A Portaria nº 4105/2014-GP (ID 29180169, pág. 15), anexada pelo próprio Autor, comprova sua nomeação como membro da comissão e a fixação da gratificação de 60% sobre o vencimento base, em conformidade com a Lei Municipal nº 17.331/2008.

O direito ao recebimento da gratificação, uma vez cumpridos os requisitos de nomeação e exercício da função em comissão permanente, constitui um direito subjetivo do servidor. O Apelado demonstrou o fato constitutivo de seu direito ao apresentar a Portaria de nomeação e a legislação pertinente que ampara a gratificação. Adicionalmente, comprovou que buscou administrativamente o pagamento da verba e obteve parecer favorável da Procuradoria Geral do Município (Memorando nº 018/2015 da PROGEM, ID 29180169 - Pág. 25), que reconheceu seu direito e a necessidade de inclusão dos valores na Lei Orçamentária Anual. Essas provas documentais são robustas e suficientes para demonstrar que a gratificação era devida e que o Autor buscou, sem sucesso, seu recebimento.

No que tange ao ônus da prova do pagamento, a sistemática processual, especialmente o artigo 373 do Código de Processo Civil, estabelece que, ao autor incumbe provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Em ações de cobrança de verbas remuneratórias devidas a servidor público, o não pagamento, embora seja um fato negativo, é o cerne do direito alegado.

No entanto,
o ônus de provar o pagamento recai sobre a Administração Pública,
pois a prova do adimplemento é um fato positivo e de fácil comprovação por quem o realiza. Exigir do servidor a prova de que não recebeu o valor seria impor-lhe a produção de prova diabólica, ou seja, a prova de um fato negativo, o que é inviável na prática processual. Esse é o entendimento esposado por esta Corte de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO NATALINA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO INCUMBENTE AO MUNICÍPIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança proposta por servidora pública municipal objetivando o pagamento do décimo terceiro salário referente ao exercício de 2016, não quitado pelo Município de Placas. O ente público, regularmente citado, permaneceu inerte, ensejando a decretação da revelia e julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC. Sentença de procedência condenando o município ao pagamento da verba pleiteada, com correção monetária pelo IPCA-E desde o inadimplemento e juros moratórios desde a citação, nos termos do RE 870.947/SE e ADI 5.348/DF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) cabia à servidora comprovar o não recebimento da gratificação natalina ou se o ônus da prova incumbia ao Município;

(ii) há impossibilidade jurídica de pagamento por ausência de inscrição da dívida em restos a pagar, à luz do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ônus da prova da quitação da verba salarial é do empregador, nos termos do art. 373, II, do CPC, não podendo ser exigida da parte autora a prova de fato negativo, sob pena de violação aos princípios da boa-fé processual e da distribuição dinâmica do ônus probatório.

4. A ausência de pagamento de verba remuneratória caracteriza enriquecimento ilícito da Administração Pública, devendo ser reparada mediante condenação judicial.

5. A vedação de assunção de obrigações de despesas não previstas em restos a pagar, conforme art. 42 da LRF, dirige-se à conduta do gestor público e não pode servir de fundamento para afastar a responsabilidade patrimonial do ente federativo reconhecida judicialmente.

6. Inexistindo reforma da sentença, impõe-se a majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1
. O ônus da prova do pagamento de verba salarial incumbe ao ente público, sendo inviável exigir do servidor a comprovação de fato negativo, qual seja, a ausência de pagamento
. 2. A ausência de inscrição de despesa em restos a pagar não afasta a responsabilidade do ente público por verbas reconhecidas judicialmente, não sendo o art. 42 da LRF fundamento hábil para afastar a condenação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; LRF, art. 42; CPC/2015, arts. 373, I e II; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, Tema 905; TJPA, ApCiv nº 10481207, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª TDP, j. 25.07.2022; ApCiv nº 10098221, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª TDP, j. 20.06.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006654-42.2017.8.14.0066 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025 )

A Administração Pública, enquanto gestora dos recursos e responsável pelos pagamentos, detém os meios para comprovar a quitação das obrigações. A simples ausência de prova do pagamento por parte do Município corrobora a alegação do Apelado de que a gratificação não foi efetivamente paga. As fichas financeiras anuais, como a juntada pelo Apelado, servem como um indicativo importante da ausência de lançamentos de tais verbas. A inércia do Município em apresentar qualquer comprovante de pagamento, contracheque ou registro que demonstrasse a quitação da gratificação, mesmo após o parecer favorável de sua própria Procuradoria, reforça a convicção de que o pagamento não foi realizado.

Ademais, a ausência de pagamento por parte do Município, por uma gratificação devidamente prevista em lei e fixada em portaria de nomeação, pelo serviço prestado pelo servidor, configura um claro enriquecimento sem causa da Administração Pública, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A remuneração pelo trabalho é um direito fundamental, e a Administração não pode se beneficiar do trabalho alheio sem a devida contraprestação, especialmente quando há expressa previsão legal e administrativa para tanto.

Portanto, a sentença recorrida, ao julgar procedente o pedido de cobrança da gratificação e improcedente o de danos morais, harmoniza-se com a legislação aplicável e com a distribuição do ônus da prova, não merecendo reparos. O direito do Apelado ao recebimento da gratificação é inquestionável, e o ônus de comprovar o pagamento incumbia ao Apelante, do qual não se desincumbiu. A alegação de que o recurso seria protelatório, com a consequente aplicação de multa por litigância de má-fé, embora levantada pelo Apelado, não se mostra configurada, pois o exercício do direito de recorrer, ainda que improcedente, não se confunde, por si só, com a intenção manifestamente protelatória.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMEN
TO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa em desfavor do Município de Marabá.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 08/04/2026